Tribunal: TJMT
Processo: 1029421-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029421-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREDIMAIS INSTITUICAO DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR - CNPJ: 02.608.706/0003-28 (RECORRENTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), AMANDA SERAFIM SANTOS - CPF: 066.964.041-71 (RECORRIDO), JANNYELLY VALESK ALMEIDA DA ROCHA ORMOND - CPF: 055.947.461-02 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SERAFIM DOS ANJOS - CPF: 632.832.041-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, envolvendo a penhora de valores em contas bancárias das executadas Amanda Serafim Santos e Maria Aparecida Serafim dos Anjos, oriunda de contrato de mútuo firmado com a exequente Credimais. O valor total bloqueado foi de R$ 433,73, alegadamente oriundo de salários, invocando-se a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se os valores bloqueados na conta da executada Amanda, correspondendo a 94,18% de sua remuneração líquida mensal, devem ser desbloqueados parcialmente em razão da proteção de impenhorabilidade de salários e do princípio do mínimo existencial; e (ii) se o bloqueio de 4,33% da remuneração líquida de Maria Aparecida configura medida legítima e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo necessário à sua dignidade e subsistência.

4.

No caso de Amanda Serafim Santos, o bloqueio de 94,18% de sua remuneração líquida compromete quase a totalidade de seus rendimentos mensais, violando o princípio do mínimo existencial e excedendo o limite de 30%.

5.

Já em relação a Maria Aparecida Serafim dos Anjos, o bloqueio de R$ 59,91 corresponde a apenas 4,33% de sua remuneração líquida e deixa saldo suficiente para suas despesas básicas, configurando-se medida proporcional e legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A penhora de valores oriundos de salários pode ser relativizada até o limite de 30% da remuneração líquida mensal do devedor, observando-se a proteção ao mínimo existencial.

2.

Bloqueios inferiores a esse limite, desde que preservem a subsistência do devedor, são legítimos e proporcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1863391/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029421-95.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amanda Serafim dos Santos

Maria Aparecida Serafim dos Santos

Recorrido(s):

Credimais Instituição de Crédito Produtivo Popular

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

O caso em discussão se refere à execução de título executivo extrajudicial, oriundo de contrato de mútuo firmado entre a exequente Credimais e a executada Amanda, avalizada por Maria Aparecida, no valor de R$ 998,38, correspondente ao saldo devedor atualizado após o não pagamento de cinco parcelas do contrato original.

Com isso, foi determinado o bloqueio de valores nas contas das executadas, sendo R$ 373,30 e R$ 660,84 na conta de Amanda Serafim Santos e R$ 59,91 na conta de Maria Aparecida Serafim dos Anjos, totalizando R$ 1.094,05, por meio do sistema SISBAJUD. As recorrentes argumentam que esse valor é oriundo de salários, possuindo natureza alimentar, e, portanto, protegido pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Alegam que o bloqueio compromete sua subsistência e viola o princípio do mínimo existencial, solicitado, por isso, o desbloqueio dos valores penhorados.

Pois bem. Segundo consta dos autos, houve o bloqueio do valor de R$ 373,30 em 02/07/2024 e R$ 660,84 em 05/07/2024. Com isso, os valores bloqueados na conta da recorrente Amanda, somando R$ 1.034,14, correspondem a 94,18% de sua remuneração líquida mensal de R$ 1.098,00, o que ultrapassa de forma significativa o limite de 30%, amplamente aceito pela jurisprudência para relativização da impenhorabilidade de salários.

A jurisprudência do STJ admite a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos em situações excepcionais, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade e a subsistência do devedor. Neste caso, o bloqueio, além de exceder esse limite, compromete quase a totalidade da remuneração da executada, configurando violação ao princípio do mínimo existencial.

Dessa forma, é necessário limitar o bloqueio a 30% do salário líquido de Amanda, o que resulta no valor máximo de R$ 329,40. O excedente deve ser desbloqueado para preservar o mínimo necessário para suas despesas básicas.

Já, em relação à executada Maria Aparecida, o bloqueio de R$ 59,91 representa apenas 4,33% de sua remuneração líquida de R$ 1.383,50. Esse percentual está muito abaixo do limite permitido e não compromete sua subsistência. Além disso, Maria Aparecida permaneceu com saldo credor de R$ 975,50 após o bloqueio, reforçando que a medida é proporcional e legítima.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e determino que o bloqueio na conta corrente da executada Amanda Serafim Santos, deve ser ajustado para respeitar o limite de 30%, de sua renda mensal, qual seja, a importância de R$ 329,40, desbloqueando-se o valor excedente. Mantenho o bloqueio na conta corrente da executada Maria Aparecida, por ser legítimo e proporcional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024